Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-94.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003585-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AGRAVANTE), SUPER CARD ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.409.096/0001-05 (AGRAVADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003585-94.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA PENHORA – TESES DE
IMPENHORABILIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA
– MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E NEM APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003585-94.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda., determinou a expedição de oficio ao departamento financeiro do TJMT, para que preste informações acerca da existência de repasses a serem feitos em favor do executado e, caso positivo, deferiu o pedido de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) do repasse mensal até a satisfação do débito.

Inconformado, o agravante alega que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, o sindicato depende dos valores a serem penhorados para o sustento de suas atividades, inclusive, para o pagamento dos 10 (dez) funcionários que possui. Defende a aplicação, por analogia, do disposto no art. 833, IV, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas ao sustento do seu funcionamento.

Segue sustentando a onerosidade excessiva, tendo em vista que a penhora do repasse mensal restringirá toda e qualquer possibilidade de manutenção e quitação das suas despesas. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 120885966).

As informações foram prestadas (id. 121883450).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 123926966).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003585-94.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT

Agravada:
Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que em 23.11.2010, Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda. ajuizou ação de cobrança em face do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, alegando a inadimplência do contrato de prestação de serviço para administração e convênio de cartão de crédito firmado entre as partes, sendo a ação julgada procedente em sede recursal, o
correndo o trânsito em julgado em 20.03.2017 (id. 40207129, p. 85 – autos de origem).

Após a liquidação, a autora requereu o cumprimento da sentença, visando o recebimento, à época, da quantia de R$ 507.944,77 (quinhentos e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do descumprimento contratual.

No decorrer do trâmite processual, a exequente apresentou manifestação, requerendo o bloqueio dos valores repassados para o executado pelo TJMT (id. 70743208 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo

determinou a expedição de oficio ao departamento financeiro do TJMT, para que preste informações acerca da existência de repasses a serem feitos em favor do executado e, caso positivo, deferiu o pedido de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) do repasse mensal até a satisfação do débito.

Inconformado, o agravante alega que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, o sindicato depende dos valores a serem penhorados para o sustento de suas atividades, inclusive, para o pagamento dos 10 (dez) funcionários que possui. Defende a aplicação, por analogia, do disposto no art. 833, IV, do CPC, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das quantias recebidas, destinadas ao sustento do seu funcionamento.

Segue sustentando a onerosidade excessiva, tendo em vista que a penhora do repasse mensal restringirá toda e qualquer possibilidade de manutenção e quitação das suas despesas. Alega a necessidade de preservação do patrimônio mínimo para que o interesse da coletividade não seja inferior ao interesse da agravada. Sustenta a impenhorabilidade do percentual, que ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, determinada quantia é impenhorável. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual, v
erifica-se que as alegações tratadas neste recurso não foram analisadas p
ela d. magistrada
, sendo indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – EXCLUSÃO DA LIDE EM FACE AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância
.”
(RAI n. 1009528-29.2021.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04.08.2021 - negritei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1018854-13.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado minha relatoria, j. 09.02.2022 – negritei)

Nesse passo, considerando que o agravante alega matéria reservada à impugnação à penhora, que sequer fora perfectibilizada, diga-se de passagem, o agravo não pode ser admitido, tendo em vista que a MMª Juíza ainda não teve a oportunidade de se manifestar acerca das teses suscitadas.

Desse modo, ressalto que decisão agravada, ao autorizar a penhora
do percentual de 20% (vinte por cento)
de eventual repasse mensal, não ostenta conteúdo decisório em relação às alegações ora trazidas no agravo de instrumento.

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pelo agravante acerca de matéria sobre a qual a juíza
a quo
não se pronunciou.

À vista disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022